Tribunal: TJSP
Processo: 0001823-31.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Auxílio-acidente e auxílio-doença – Suspensão do auxílio-acidente no período de pagamento de auxílio-doença – Artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Conta de liquidação – Aplicação da TR como índice de atualização monetária – Inadmissibilidade – Lei 11.960/2009, no entanto, que dever ser observada quanto aos juros de mora – Tema

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Auxílio-acidente e auxílio-doença – Suspensão do auxílio-acidente no período de pagamento de auxílio-doença – Artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Conta de liquidação – Aplicação da TR como índice de atualização monetária – Inadmissibilidade – Lei 11.960/2009, no entanto, que dever ser observada quanto aos juros de mora – Tema 810 da Repercussão Geral do STF – Determinado o refazimento do cálculo no tocante aos juros de mora – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229359
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001823-31.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MANOEL DE
JESUS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001823-31.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 0001823-31.2018.8.26.0114 – Campinas.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apte. Manoel de Jesus Santos.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Renata Manzini.
Voto no 35.825
Vistos.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Auxílio-acidente e auxílio-
doença Suspensão do auxílio-acidente no período de pagamento
de auxílio-doença Artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Conta de liquidação

Aplicação da TR como índice de atualização monetária

Inadmissibilidade Lei 11.960/2009, no entanto, que dever ser
observada quanto aos juros de mora Tema 810 da Repercussão
Geral do STF Determinado o refazimento do cálculo no tocante
aos juros de mora Recurso parcialmente provido.
Condenado o Instituto Nacional do Seguro Social INSS
no pagamento de auxílio-acidente, promove Manoel de Jesus Santos a execução
do julgado.
A r. sentença de fls. 82, cujo relatório é adotado, julgou
extinta a execução, ut artigo 924, II, do CPC.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado, aduzindo
que no período em que recebeu o benefício de auxílio-doença o pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001823-31.2018.8.26.0114 -Voto no
3
auxílio-acidente deve ficar suspenso, nos termos do artigo 104, § 6o, do Decreto
3.048/99. Defende a aplicação do IPCA-e na atualização monetária das parcelas
em atraso, bem como juros de mora de 0,5 % ao mês desde a citação ocorrida
em 06.07.2010.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
1 - A r. sentença trasladada a fls. 25/26 condenou a
autarquia no pagamento de auxílio-acidente.
O auxílio-acidente foi implantado a partir de junho de
2.016.
Pugna o autor pelo recebimento das parcelas vencidas no
período de abril de 2.010 a agosto de 2.012, suspendendo a cobrança do auxílio-
acidente a partir da competência de setembro de 2.012, uma vez que a partir de
referida data esteve em gozo de auxílio-doença, sendo posteriormente
implantado o auxílio-acidente.
A documentação carreada aos autos demonstra que
houve pagamento de auxílio-doença ao autor no período de setembro de 2.012 a
maio de 2.016 (fls. 53/63).
Ora, nos termos do artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99,
“No caso de reabertura de auxílio-doença por acidente de qualquer natureza que
tenha dado origem a auxílio-acidente, este será suspenso até a cessação do
auxílio-doença reaberto, quando será reativado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001823-31.2018.8.26.0114 -Voto no
4
Extrai-se deste dispositivo que o auxílio-acidente deve
ficar suspenso quando ocorrer a reabertura do auxílio-doença.
Assim, o auxílio-acidente concedido ao autor a partir de
abril de 2.010 é de ficar suspenso no período em que houve pagamento de
auxílio-doença, como corretamente observado pelo segurado ao suspender a
sua cobrança a partir da competência do mês de setembro de 2.012.
Por outro lado, correta a cobrança das parcelas vencidas
no período de abril de 2.010 a agosto de 2.012, não havendo que se compensar
os valores pagos a título de auxílio-doença, como defende a autarquia.
2 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Repercussão Geral do Tema no 810, decidiu, quanto aos juros de mora e
atualização monetária das parcelas em atraso, que:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relações jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001823-31.2018.8.26.0114 -Voto no
5
redação dada pela Lei 11.960/09;
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (destacamos).
Assim, não há que se falar em adoção da TR como índice
de atualização monetária.
Neste passo, de se registrar que no julgamento do Tema
810 (RE no 870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de
declaração ali opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando,
com isso, a incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização
monetária das parcelas em atraso.
Quanto aos juros de mora, é de se observar que, a partir
de 30.06.2009, é de ser aplicada a Lei 11.960/2009, nos termos em que foi
julgado o RE no 870.947/SE, tema no 810, com incidência de juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Neste passo, de se registrar que na conta de fls. 28/32 o
autor computou juros de mora a partir da citação ocorrida em julho de 2.010, na
taxa de 0,5% ao mês durante todo o período do cálculo, sem observar o índice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001823-31.2018.8.26.0114 -Voto no
6
remuneração da caderneta de poupança, a partir de maio de 2.012 (MP
567/2012, convertida na Lei 12.703/2012).
Por fim, arcará a autarquia com o pagamento de
honorários advocatícios devidos por este incidente processual no valor de R$
500,00, quantia esta que, dentro da modicidade recomendada, remunera
condignamente o patrono do autor.
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)